Tribunal: TJBA
Processo: 8000059-76.2025.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000059-76.2025.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

APELADO: MARICELIA MARQUES SANTANA MOURA

Advogado(s)
:
WESLEY ANDRADE SILVA, ALDENICIO SOUZA LIMA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE REFORMADOS. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar instituição financeira ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária, consistente na contratação de empréstimos e realização de transferências via PIX mediante golpe da falsa central de atendimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há responsabilidade civil do banco por fraude perpetrada por terceiros mediante uso de dados da consumidora; (ii) se é devida a restituição integral dos valores transferidos, inclusive aqueles oriundos de empréstimos fraudulentos; e (iii) se subsiste a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

4. Fraudes bancárias inserem-se no risco da atividade (fortuito interno), não afastando o dever de indenizar quando evidenciada falha na prestação do serviço.

5. A realização de operações atípicas, com contratação de empréstimos e transferências sucessivas via PIX em curto intervalo, evidencia falha no sistema de segurança da instituição financeira.

6. Mantém-se a nulidade das cédulas de crédito bancário firmadas mediante fraude, com fundamento nos arts. 166, II, e 182 do Código Civil.

7. A restituição dos danos materiais deve distinguir a origem dos valores: (i) os valores oriundos dos empréstimos fraudulentos (R$ 48.800,00) não configuram prejuízo ao patrimônio da consumidora, devendo apenas ser anulada a dívida; (ii) o saldo próprio da consumidora (R$ 3.365,43) subtraído configura dano material indenizável.

8. Devem ser restituídos também eventuais encargos cobrados indevidamente em razão dos contratos fraudulentos, caso suportados pela consumidora.

9. Os danos morais restam configurados diante do abalo psicológico, da perda de valores e da necessidade de judicialização, sendo adequado o quantum fixado em R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar o dever do Banco Apelante de restituir à Apelada a quantia de R$ 48.800,00 (quarenta e oito mil e oitocentos reais) oriundos dos empréstimos fraudulentos, mantendo-se a condenação de restituição apenas da quantia de R$ 3.365,43 (três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos), referente ao saldo próprio da Apelada que fora subtraído, além das taxas e encargos indevidamente descontados dos empréstimos fraudulentos, caso estes tenham sido pagos pela Apelada ou descontados da sua conta bancária.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000059-76.2025.8.05.0221, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santa Inês/BA, tendo, como Apelante,

BANCO BRADESCO S.A.

e, como Apelado,

MARICELIA MARQUES SANTANA MOURA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA